Tribunal: TJSP
Processo: 1035981-07.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Contratação de cesta de serviços. Autora alega que foi surpreendida com a cobrança mensal de tarifa de manutenção da conta corrente, sem solicitar ou utilizar os referidos serviços.
1. Preliminar de prescrição afastada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Contratação de cesta de serviços. Autora alega que foi surpreendida com a cobrança mensal de tarifa de manutenção da conta corrente, sem solicitar ou utilizar os referidos serviços.
1. Preliminar de prescrição afastada. Inaplicabilidade do prazo prescricional do art. 206, §3o, IV, do CC às ações que versem sobre o direito do consumidor de impugnar a cobrança de encargos contratuais em contrato bancário. Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do Código Civil).
2. Reconhecimento de nulidade da contratação da cesta de serviços, nos termos do artigo 51, do CDC. Abusividade caracterizada em relação ao consumidor, hipossuficiente. Art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de informação e ofensa ao dever de lealdade contratual. Vantagem exagerada do réu.
3. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$2.000,00, em razão do irrisório valor da condenação. Quantia adequada ao caso concreto.Sentença mantida. Recurso desprovido.